Tribunal: TJSP
Processo: 1001653-71.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – Julgamento extra petita afastado com o conhecimento do mérito – Inexistência de contrato escrito entre as partes – Relacionamento comercial em que a autora aceitou proposta verbal para que vendesse com exclusividade as cervejas da fabricante AMBEV, e em contrapartida teria vantagens financeiras variáveis na aquisição dos produtos, o que, por se cuidar da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – Julgamento extra petita afastado com o conhecimento do mérito – Inexistência de contrato escrito entre as partes – Relacionamento comercial em que a autora aceitou proposta verbal para que vendesse com exclusividade as cervejas da fabricante AMBEV, e em contrapartida teria vantagens financeiras variáveis na aquisição dos produtos, o que, por se cuidar da cervejaria líder de vendas no mercado, trouxe-lhe muitos lucros, tanto que, admitiu que aumentou seu volume de vendas, mudou de prédio e investiu em infraestrutura - Na perspectiva do mercado varejista de bebidas alcóolicas, considerando-se a concorrência desmedida e a inexistência de contrato formal escrito, não se vislumbra, na cessação dos descontos, violação à boa-fé objetiva, porque sem a devida contrapartida dos descontos diferenciados, a autora estava livre para comercializar bebidas das concorrentes, sem que pudesse sofrer qualquer penalidade contratual – Honorários advocatícios sucumbências fixados por equidade – Recurso da ré provido em parte e desprovida a apelação adesiva da autora.